Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SUPOSTA FALTA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO CONCLUÍDA E CERTIFICADA NOS AUTOS.
1. A constatação nos autos da efetiva e regular citação de uma das partes requeridas deslegitima a decisão singular na parte em que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação a essa mesma parte.
2. Recurso provido.